Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711063-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO MOURA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, acerca do pedido formulado no ID 52672722. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 17:35:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator